Tribunal: TJMT
Processo: 0012850-45.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO
EMBARGADO:
ADRIANI CARLA DE BARROS MAYER
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO
ADAILCE LUZIA COSTA DE ARRUDA
MINISTÉRIO PÚBLICO
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG

Número do Protocolo: 12850/2019
Data de Julgamento: 12-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE ESTABILIDADE ESPECIAL OU EXCEPCIONAL. REQUISITOS DO ART. 19 DA ADCT. NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE. DIREITO A APOSENTADORIA ESPECIAL AFASTADA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TESE DO DIREITO ADQUIRIDO. SEGURANÇA JURÍDICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATO CONTRÁRIO À CONSTITUIÇÃO. NÃO CONVALIDAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Não podem ser mantidos no ordenamento jurídico atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da boa-fé, do ato jurídico perfeito ou da teoria do fato consumado, quando o ato for contrário à norma constitucional, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO
EMBARGADO:
ADRIANI CARLA DE BARROS MAYER
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
JOÃO GUALBERTO DE CARVALHO
ADAILCE LUZIA COSTA DE ARRUDA
MINISTÉRIO PÚBLICO
INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE - PREVIVAG

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por ELISIO MOREIRA DA COSTA FILHO, em face do v. acórdão de fls. 642/647, proferido nos autos do Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 136719/2015, que negou provimento ao apelo no qual se objetivava a reforma da sentença que declarou a nulidade do Ato n. 01/2004/PREVIVAG, que efetivou a aposentadoria do embargante.
Nas razões recursais, a fls. 650/659, sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto a tese sustentada no apelo a respeito do ato jurídico perfeito, que foi um dos fundamentos do pedido recursal.
Afirma que não houve a ponderação dos valores constitucionais quanto à segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana em razão da situação jurídica estabilizada, corroborado pela boa-fé do embargante, cuja aposentação já datava mais de 15 anos.
Por tal motivo, pede sejam sanadas as omissões apontadas, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.
Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos[fls. 676/680]
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração no qual se busca sanar omissão contida no acórdão de fls. 643/647, que negou provimento ao Recurso de Apelação/Remessa Necessária n. 136719/2015, no qual se postulava a reforma da sentença a quo, que declarou a nulidade do Ato n. 01/2004/PREVIVAG, que efetivou a aposentadoria do embargante.
Segundo o recorrente, o acórdão é omisso, pois deixou de se pronunciar sobre a tese do ato jurídico perfeito, além da ausência de motivação quanto aos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]
Dessarte, o voto condutor, consignou que o embargante não possuía 5 anos ininterruptos ou contínuos de serviço prestado ao município de Várzea Grande, ente federado no qual ocorreu o ato de aposentação, até a promulgação da Constituição Federal, como exige o art. 19 da ADCT, porque o labor nesse período não foi realizado na integralidade ao referido ente público, e por isso, o município embargado não pode ser onerado com a prestação previdenciária. Confira:
“[...] Dessarte, embora tenham exercido cargo público por cinco anos ininterruptos antes da promulgação da CF/88, o labor foi realizado na sua maior parte a outro ente federado, ou seja, não fora prestado continuamente ao município varzeagrandense, de modo que não pode o erário do sobredito município ser onerado com a prestação indevida, porquanto, a soma do tempo para fins da estabilidade, viola a autonomia financeira, administrativa e política conferida, individualmente, a cada um dos Entes Públicos.
Assim, para fins de estabilidade, não se pode somar o tempo de atividade pública exercido em outro ente federado.
Desta feita, se não restou comprovado o requisito temporal exigido pelo dispositivo constitucional, o Decreto no 036/99 que declarou a estabilidade dos apelantes deve ser considerado nulo, porque não observou os requisitos impostos no art. 19, cabeça, do ADCT, qual seja, estar em exercício há pelo menos cinco anos continuados no mesmo ente federativo até a data da promulgação da Constituição Federal de 1988. [...]” – fl. 645v.

Pontuou-se que por tal motivo não tem aplicação a teoria do fato consumado, e de igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé, diante da grave mácula de ilegalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, haja vista que não há como invocar direito adquirido contra norma constitucional.
Nesse sentido:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NULIDADE DO INQUÉRITO CIVIL POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – MULTA APLICADA EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS – MANUTENÇÃO – APELOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS.
1 - Sendo o inquérito civil um procedimento meramente informativo, o contraditório e a ampla defesa não são imprescindíveis, salvo se houver restrição de direitos e aplicação de sanções de qualquer natureza, o que não ocorre no caso concreto.
2 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público.
3 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19, do ADCT da Constituição Federal, e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados.
4 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, §2o, do ADCT da CF.
5 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade .
6 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19, do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da República, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 7 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual n. 7.692/2002 e no art. 54 da Lei n. 9.784/99.
8 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.
9 - A multa referente aos embargos de declaração tidos por protelatórios deve ser mantida nos casos em que o embargante nitidamente busca reiterar seus argumentos com intuito de forçar a discussão de matéria já apreciada. (N.U 0018027-66.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Logo, não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido, cuida-se, na realidade, de mera irresignação do embargante com o resultado do aresto, no afã de obter a reapreciação da matéria já enfrentada, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. “[...] A contradição que dá margem aos embargos declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial - fundamentação e dispositivo - e não a que porventura exista entre ela e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. [...]” (RHC 79785 ED, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2003, DJ 23-05-2003 PP-00031 EMENT VOL-02111-08 PP-01696) (N.U 0020859-53.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR